Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GOLPE DO EMPRÉSTIMO. ACESSO ELETRÔNICO. FRAUDE. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. EMPRESAS ENVOLVIDAS. SOLIDARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. A fraude de terceiro não isenta a empresa que recebeu o valor depositado da responsabilidade de ressarcir respectiva importância, sob alegação de que fora utilizado boleto bancário sem sua autorização.
3. Demonstrada a participação de sociedades individuais, com designações duvidosas e exercício de atividades incompatíveis, na fraude do empréstimo, necessário o reconhecimento da solidariedade entre elas.
4. Em momento algum, o nome da empresa que se beneficiou do pagamento feito pela autora apareceu no boleto, revelando conluio entre os requeridos, se isso vem ocorrer somente no recibo/comprovante.
5. Não basta aos réus alegarem que os nomes de fantasia das sociedades implicadas já sugeriam a possibilidade de cuidar-se de verdadeira fraude.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.